Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725831-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, MARCO AURELIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, ROYAL COMPANY PARTICIPACOES EIRELI, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPACOES EIRELI DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por JCA Incorporadora e Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens via SisbaJud e RenaJud (ID no 60700475). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO